Tribunal: TJMT
Processo: 0003358-74.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003358-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOISANIEL BATISTA LEITE - CPF: 480.928.519-72 (APELANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.310.141/0001-15 (APELADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE AGROCULTURAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO

– alegação de quitação da dívida -

DOCUMENTOS que NÃO COMPROVAM A ADIMPLENCIA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

No nosso ordenamento jurídico vigora o princípio segundo o qual "quem paga mal, paga duas vezes".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id. n.º 155821589-pág.19/30interposto por MOSANIEL BATISTA LEITE em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Sorriso, que nos autos n.º 3358-74.2017.8.11.0040 – Embargos à Execução – oposto em face de AGROCULTURAS

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – MASSA FALIDA – julgou improcedente referido embargo, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que em 10/01/2014 celebrou instrumento particular de confissão de dívida com a Apelada, representada na época por JULIANO DA SILVA SANTOS.

Que referida confissão tinha como objeto a entrega pelo APELANTE de 6.720 (seis mil setecentas e vinte) sacas de milho à APELADA na data de 30 de julho de 2014, o que foi devidamente quitado pelo APELANTE, conforme veremos mais adiante.

Alega que passado um ano da quitação (17/12/2015) foi decretada a falência da Apelada e afastamento do sócio proprietário Sr. Juliano da Silva Santo.

Consigna que o “administrador judicial da então massa falida ao perceber que havia nos arquivos da extinta empresa o referido instrumento particular de confissão de dívidas (DOC.01) e não encontrar o recibo de quitação da mesma, sem qualquer notificação ao APELANTE, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, em trâmite sob código 254-74.2017.811.0040 na data de 17 de janeiro de 2017, inicial executória em anexo.”

Afirma que ingressou com os embargos à execução e durante toda instrução processual comprovou ampla e exaustivamente a quitação do débito, entretanto, que o juízo ao fundamentar a improcedência dos embargos, declarou
que apesar de todas as provas documentais, bem como o próprio depoimento pessoal do senhor JULIANO que deu rasa e irrestrita quitação aos débitos em audiência, não detinha poderes para dar a quitação, pois não fazia mais parte da quadro societário da massa falida, que os poderes concedidos ao senhor Juliano era apenas de assinar a confissão de dívida (DOC.01) como único representante da (APELADA) empresa Agricultura.

Destaca que a época da celebração do instrumento particular quem representava legalmente a parte Apelada era o Sr. Juliano; ainda, que a época do vencimento o Sr. Juliano requereu ao Apelante que efetuasse o pagamento diretamente ao Sr. Danilo Pinceli Chaves.

Ainda restou comprovado, que o Sr. Juliano era devedor da empresa Chaves Comércio e Repres. De Produtos Agrícolas Ltda.

Alega que não existe razão plausível para que o Apelante transferisse o milho ao Sr.

Danilo, posto que nem o conhecia, que a transferência somente ocorreu por solicitação do Sr. Juliano, que posteriormente emitiu declaração de quitação.

Destaca que em audiência de instrução o Sr. Juliano deixou claro que o débito foi quitado.

Destaca também, o depoimento de Silvio Mendes.

Aduz que ao sentenciar, o juízo não considerou o depoimento do Sr. Juliano, ainda, que do homem mediando não se deve exigir conhecimento do quadro societário da empresa, ainda, que todos os documentos tem assinatura do Sr. Juliano.

Assevera que o Sr. Juliano se apresentava como proprietário da empresa e solicitou verbalmente a transferência para o Sr. Danilo.

Que o senhor JULIANO quando solicitou para o Apelante transferir o milho para o senhor Danilo (agosto/2014) ainda era, ao menos perante os demais que não detinham conhecimento dos atos constitutivos da empresa, o responsável pela empresa, pois deu quitação de forma escrita em caso análogo na mesma época ao senhor SILVIO MENDES.

Prequestiona o art.6º, inciso VIII da lei 8.078/91, que estabelece a facilitação e interpretação em favor do consumidor que é hipossuficiente e vulnerável na relação consumidora. Entende-se também a inobservância no tocante ao direito do APELANTE, que ao comprovar a quitação de seu débito, (teoria da aparência) tem o direito da quitação regular, conforme preceitua o art. 319 do Código Civil Brasileiro.

Por derradeiro, há o enfrentamento do Art. 1º inciso III da Constituição Federal de 1988,
haja vista restar configurado o desrespeito a dignidade da pessoa humana em face do APELANTE, que é pessoa simples, pequeno agricultor e arrimo de sua família, que, em caso de decisão desfavorável, precisará se dispor de todo seu pequeno patrimônio para pagar a dívida que por certo já foi quitada.

Requer o recebimento do recurso, a reforma total da sentença Apelada.

Seja declarada a legitimidade do senhor JULIANO DA SILVA SANTOS, que é a única pessoa que o APELANTE conhecida como credor da dívida, para poder dar quitação integral aos débitos referentes ao instrumento particular de confissão de dívidas (DOC.01);

Após, declarada a legitimidade da quitação do débito, que sejam declarados PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, negados em instância inferior;

Não sendo o entendimento de Vossa Excelência na legitimidade do senhor JULIANO em dar quitação do débito, seja declarado o débito quitado, conforme estabelece o princípio da aparência, preservando a integridade financeira do APELANTE, que deu quitação para quem sabia ser o representante da credora/APELADA;

Após a procedência dos Embargos, seja a reforma da decisão trasladada aos autos executórios, para pôr fim aos mesmos;

A condenação da APELADA ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme Vosso Majestoso entendimento.

Contrarrazões (id.n.º 155821590)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 155821589-pág.19/30interposto por MOSANIEL BATISTA LEITE em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Sorriso, que nos autos n.º 3358-74.2017.8.11.0040 – Embargos à Execução – oposto em face de AGROCULTURAS

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – MASSA FALIDA – julgou improcedente referido embargo, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Busca o Apelante a reforma da sentença de improcedência dos Embargos do Execução, para que seja declarada a legitimidade do senhor Juliano da Silva Santos, para poder dar quitação integral aos débitos referentes ao instrumento particular de confissão de dívidas, que após declarada a legitimidade da quitação do débito, que sejam declarados PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, negados em instância inferior;

Ou, que não sendo o entendimento de Vossa Excelência na legitimidade do senhor JULIANO em dar quitação do débito, seja declarado o débito quitado, conforme estabelece o princípio da aparência, preservando a integridade financeira do Apelante, que deu quitação para quem sabia ser o representante da credora/APELADA;

Inicialmente quanto a juntada de documento o artigo 434 do CPC estabelece:

“
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência,
intimando
-se previamente as partes.”

A juntada de documentos após esta fase, depende do cumprimento dos requisitos do artigo 435, do Código de Processo Civil, que não estão presentes:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Assim, não sendo prova nova, não pode sendi admitida em segundo grau.

Pois bem.

Na inicial o Embargante alega que firmou instrumento particular de confissão de dívida com o Embargado em 10/02/2017, porém junta aos autos documento de confissão de dívida de assinado por outra pessoa, conforme se verídica (id.n.º 155821588-pág.28/29).

Junta também, instrumento particular de cessão de direito n. º 1151-010 firmado com Sr. Danilo Pinceli Chaves, onde declara se proprietário da quantidade 3.942,50 sacas de 60 quilos de milho e transfere a quantia o cessionário (id.nº 155821588-pág.16/17):

Junta ainda, documento de transferência de autorização de transferência de produto (id.n.º 155821588-pág.15), onde autoriza a transferência de 154.711kg de milho ao Sr.
Sr. Danilo Pinceli Chaves.

Juntou também, “CPR FÍSICA N.º 01” emitida por Juliano da Silva Santos, bem como aditivo da mesma.

O Embargado por sua vez, alegou dentre outras coisas, que o Sr. Juliano não fazia mais parte do quadro societário da Empresa desde 30/05/2014, ainda que a alegada transferência

das sacas de milho para o Sr. Danilo, se deu para quitar CPR emitida pelo Sr. Juliano, beneficiário próprio da relação jurídica da suposta transação, que não tem nenhuma ligação com a empresa embargada.

O juízo por sua vez, após a instrução processual prolatou a seguinte decisão:

“ ...in casu, da análise acurada dos autos, observa-se que não há razão nos argumentos sustentados pelo embargante, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, pelo simples fato de que embora sustente o adimplemento da obrigação em questão, qual seja a entrega dos grãos devidos à

embargada, não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a quitação, tais como recibos, comprovante de entrega e/ou depósito dos grãos junto à credora.

Sobre o pagamento e a sua prova, o Código Civil disciplina:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Além disso, ainda que sustente que o cumprimento da obrigação se deu com a entrega dos referidos grãos a terceiro indicado pelo sócio proprietário da credora, restou bem demonstrado nos autos que à época o Sr. Juliano não fazia mais parte do quadro societário da empresa credora, de modo que ausente sua legitimidade para representar os interesses da empresa, bem com dar quitação.

Neste viés de ideias, a despeito da prova testemunhal produzida nos autos, na qual as testemunhas e o próprio Sr.Juliano afirmam que houve o cumprimento da obrigação pelo embargante, representada pela transferência dos grãos a terceiro, o adimplemento encontra óbice intransponível diante da falta de legitimidade de Juliano para dar quitação em nome da empresa embargada da qual já não fazia mais parte, o que se comprova pelo contrato social de fls. 35-38.

Nesse sentido, a conduta do embargante contraria a disposição do art. 308, do CC, que afirma o seguinte:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Oportuno salientar que no referido instrumento assinado em 30/05/2014, Juliano figurou na condição de sócio retirante, tendo o mesmo sido registrado perante a Junta Comercial em 25/06/2014, sendo que a alegada transferência dos grãos pelo autor data de agosto daquele ano, ou seja, posteriormente a saída de Juliano, o que também foi confirmado em sede de oitiva, na qual confirmou que manteve algumas negociações com o embargante mesmo após sua saída da empresa.

Mas não é só. Não se pode olvidar que a suposta entrega dos grãos objeto da execução pelo embargante se deu junto a Danilo Pinceli Chaves, conforme narra o autor, enquanto a dívida existente em nome de Juliano, representada pela CPR n. 01 (fls. 10-12), constituía como credora a empresa Chaves COM. E REPRES. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP.

Insta salientar que incumbe ao devedor tomar as devidas cautelas quando do pagamento, sobretudo quanto à legitimidade do credor para receber e dar quitação, sob pena de incorrer na máxima jurídica que afirma “quem paga mal, paga duas vezes”.

À vista disso, ressai dos autos que o autor não obteve êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo do ônus disciplinado no art. 373, I, do CPC, de modo que os embargos não merecem acolhimento.”

Pois bem.

Em pese as alegações do Apelante, o Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante/Embargante, não obteve êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Os documentos juntados pela parte do Embargante/Apelante para comprovar o pagamento da dívida estão relacionados a Cédula de Produto Rural pessoa Física, emitida pelo Sr. Juliano, ou seja, dívida particular do Sr. Juliano, sem relação com a Empresa credora ora Embargada.

O Embargante não apresentou nenhum documento emitido pela empresa credora autorizando a transferência a terceiro estranho a relação jurídica existente.

Ademais, como bem destacado pelo juízo: “
ainda que sustente que o cumprimento da obrigação se deu com a entrega dos referidos grãos a terceiro indicado pelo sócio proprietário da credora, restou bem demonstrado nos autos que à época o Sr. Juliano não fazia mais parte do quadro societário da empresa credora, de modo que ausente sua legitimidade para representar os interesses da empresa, bem como dar quitação.”

O devedor deve ser mais diligente, exigir termo de quitação, se não corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo credor. (arts. 308 e 310 do CC).

O Código Civil Brasileiro, ao dispor sobre a quem se deve pagar, estabeleceu importantes regras gerais, então vejamos:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

No nosso ordenamento jurídico vigora o princípio segundo o qual" quem paga mal, paga duas vezes ", corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo credor.

Por conseguinte, somente será eficaz o pagamento, quando feito a quem possui o direito de receber (quitar) ou a seu legítimo representante.

À vista disso, caso o devedor, ao efetuar pagamento da

obrigação assumida, não faça a correta identificação de quem deveria pagar e o faça a quem não possui legitimação, ficará sujeito a uma outra cobrança, haja vista que não se desonerou do seu débito.

De sorte, a máxima adotada não impede que o devedor pleiteie, judicialmente, o valor pago.

Assim, entendo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos; posto que, cabia ao Apelante, no tocante a negociação objeto da presente demanda comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e deste ônus não se desincumbiu.

Não havendo prova do pagamento, mediante a juntada de comprovante relativo a quitação, ou outro documento idôneo e capaz de comprovar o pagamento da dívida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Desta forma, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários apara 15%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024